Tribunal: STF
Processo: HC 88785
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. TRANSAÇÃO PENAL.
 DESCUMPRIMENTO: DENÚNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
REVOGAÇÃO. AUTORIZAÇÃO LEGAL.
1.      Descumprida a transação penal, há
de se retornar ao status quo ante a fim de possibilitar ao
Ministério Público a persecução penal (Precedentes).
2.      A revogação
 da suspensão condicional decorre de autorização legal, sendo ela
passível até mesmo após o prazo final para o cumprimento das
condições fixadas, desde que os motivos estejam compreendidos no
intervalo temporal delimitado pelo juiz para a suspensão do processo
 (Precedentes).
        Ordem denegada.